Tribunal: TJBA
Processo: 8033469-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8033469-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. Advogado(s): JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (OAB:BA60602-A) AGRAVADO: TANUZIA BISPO DE OLIVEIRA Advogado(s): ALESSANDRO DE ASSIS GALRAO (OAB:BA18108-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO NA ORIGEM. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e homologou o cálculo da exequente. A controvérsia central do recurso reside na definição do valor a ser restituído à consumidora, especificamente se deve corresponder ao saldo bruto existente em sua conta no momento do bloqueio indevido, ou ao valor líquido após a dedução de supostos débitos contratuais decorrentes de inadimplência em cartão de crédito, questão que a agravante sustenta configurar excesso de execução. II. Questão em discussão. Analisam-se as seguintes questões: a) como preliminar suscitada em contrarrazões, a suposta deserção do recurso por ausência de preparo; b) no mérito, a ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que a apuração do valor devido, determinada em liquidação de sentença, não considerou a compensação com dívidas preexistentes da Agravada, em violação aos termos do contrato e ao artigo 884 do Código Civil; c) a adequação dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor executado, em desfavor da impugnante; e d) o pedido da Agravada de condenação da Agravante por litigância de má-fé. III. Razões de decidir. Rejeita-se a preliminar de deserção suscitada pela parte Agravada. A certidão emitida pela Secretaria da Câmara (ID 84424655) e o comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 84125606) atestam a regular e tempestiva realização do preparo recursal, cumprindo o requisito de admissibilidade previsto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. No mérito, o cumprimento de sentença deve se ater estritamente aos limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. A determinação contida na sentença exequenda para que o valor fosse "apurado em liquidação" visava unicamente à quantificação do "montante depositado em sua conta corrente" ao tempo do bloqueio, e não à reabertura da fase cognitiva para discutir a existência de créditos compensáveis em favor da instituição financeira. A pretensão da Agravante de abater dívidas de cartão de crédito representa matéria de defesa que deveria ter sido arguida e exaurida na fase de conhecimento, encontrando-se preclusa. A decisão agravada, ao analisar os extratos e apurar o saldo de R$ 48.404,40 (quarenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos), cumpriu fielmente o comando judicial, não havendo que se falar em excesso de execução. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, em razão da rejeição da impugnação, observam a regra do artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil, mostrando-se proporcionais à complexidade da discussão e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte exequente. Não se vislumbra a ocorrência de litigância de má-fé por parte da Agravante. A interposição de recurso, ainda que com teses rechaçadas, constitui exercício regular do direito de defesa, não se enquadrando, no caso concreto, nas hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a prova de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório. IV. Dispositivo. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 884; Código de Processo Civil, arts. 10, 80, 85 (§§1º e 11), 272 (§5º), 523, 525, 1.007, 1.015, 1.016 (IV), 1.017 (§5º) e 1.019 (I e II). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033469-12.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAGSEGURO INTERNET S.A. e como Agravada TANUZIA BISPO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora